Tribunal: TJDFT
Processo: 0754957-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CP. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.964/2019. BOM COMPORTAMENTO. DURANTE TODO PERÍODO DE EXCUÇÃO DA PENA. TEMA 1.161 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão do livramento condicional da pena, é necessário que o apenado cumpra os requisitos objetivos e subjetivos estampados no art. 83, III, do Código Penal.
2. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (Tema 1.161 do STJ).
3. Na espécie, em que pese o agravante não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses, a prática de dois crimes dolosos no decorrer do cumprimento de pena de crime pretérito obsta a concessão do livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo de bom comportamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.